Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-77.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002903-77.2018.8.14.0077

APELANTE: AMOS DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002903-77.2018.8.14.0077.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS/PA.

APELANTE: AMOS OLIVEIRA FARIAS
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO
. INCABÍVEL. ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral e material, incluindo laudo definitivo acerca do conteúdo das embalagens. Afastando-se o argumento de erro de tipo pelo desconhecimento do transporte da droga, considerando quantidade considerável e forma de acondicionamento das substâncias. Além da falta de dever de cuidado do apelante em sua atuação profissional, sendo incabível o pleito absolutório.

2.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
AMOS OLIVEIRA FARIAS
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anajás/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão e 100 (cem) dias-multa
em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (ID 5914779).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5914769).

A defesa postulou a absolvição alegando ausência de conhecimento da ilicitude do produto que transportava, ante a inocência do apelante
(ID 5914782).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 5914787.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 6964646).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ERRO DE TIPO

Em que pese a versão dos fatos trazida pelo apelante e sua Defesa, alegando erro de tipo, por desconhecimento total do conteúdo das embalagens que transportava, verifico que a mesma
não merece prosperar
.

Ora, a versão do apelante de que desconhecia o conteúdo das embalagens e a ilicitude do produto que transportava, demonstra que agiu com total falta de zelo em sua atuação profissional, sem saber dizer a procedência das embalagens, sem especificar a pessoa que lhe entregou os produtos ou a pessoa destinatária, responsável por recebê-los em Anajás, tampouco recebeu documentação acerca das embalagens que lhe foram entregues.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante:

"(...). 29. O acusado apresenta uma conduta descuidada, já que, em razão de seu oficio, teria o dever de suspeitar de encomendas transportadas nas condições em que o fez, e deveria, igualmente, cercar-se de cuidados especiais para identificação do emitente e do recebedor da referida encomenda.

30. Não se trata de mera negligência do acusado. Em verdade, considerando a visão do homem médio, não é admissível que um profissional, que trabalha diariamente com transporte de cargas, conhecedor dos perigos que representam o transporte de mercadorias sem informações devidas de remetente e destinatário, aja de forma tão deliberadamente descuidada, colocando-se em situação de alta probabilidade de cometimento de crimes desta natureza.(...)”

O “dever saber” também se extrai das provas carreadas aos autos que evidenciam que se torna inviável o acolhimento do pleito absolutório, ante o transporte de aproximadamente 212,5 gramas de Maconha e 16,5 gramas de Cocaína, devidamente acondicionadas, sem que o acusado suspeitasse, ao menos em tese, tratar-se de substância ilícita.

Resta claro que ele não deveria transportar nenhuma embalagem na embarcação, por não fazer parte de sua função na embarcação, e resolveu transportá-la em troca de vantagem financeira que receberia.

O transporte, aliás, sequer é negado pelo apelante, o qual alega, contudo, que desconhecia a ilicitude e conteúdo das embalagens que transportava.

In casu
, constato que as justificativas do apelante além de vazias, são verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como, e, principalmente porque improvadas. Assim, o apelante não
logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Por seu turno, os depoimentos colhidos em juízo, dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, iniciadas em razão de denúncias anônimas, foram detalhados e coesos, convergentes no sentido da entrega por AMÓS, de duas sacolas contendo maconha e cocaína, atestados no Laudo Definitivo (ID – 5914769), durante abordagem de embarcação no Porto Marizol.

Para corroborar, colaciono julgado, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CP.
DEMONSTRADO O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ENTORPECENTES QUE TRANSPORTAVA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3ª FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAU DE LESIVIDADE CONSIDERÁVEL (MACONHA). DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. A simples alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. Precedente TJDFT.
(...)

(TJ-DF 07405886720228070001 1728901, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023)

Por todo o exposto, não há que se falar em absolvição por erro de tipo, diante das circunstâncias dos fatos, pois, como já fundamentado,
constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024